Tribunal: STM
Processo: 7000396-64.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. REFORMA DA

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DPU. ATIPICIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. CONTUMÁCIA DELITIVA. DECISÃO POR

MAIORIA.

1. O agente que, aproveitando-se do ingresso em Unidade Militar à noite, age com animus furandi

e tenta subtrair bens pertencentes à Administração Militar, que apenas não se consuma por

circunstâncias alheias a sua vontade, comete o delito de tentativa de furto qualificado.

2. Constatada a conduta acima, a reforma da sentença a quo é a medida que se impõe, posto que

a ação do réu não está sob o manto de nenhuma excludente de ilicitude, culpabilidade ou

tipicidade, pelo contrário, ela é materialmente e formalmente típica, antijurídica e culpável.

3. Ademais, para a aplicação do princípio da insignificância não se observa apenas o valor da res

furtiva, mas, cumulativamente, os demais requisitos objetivos, quais sejam, mínima ofensividade

da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade

do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

4. Por fim, o Estado-Juiz não deve agir com parcimônia em casos como o da vertente quaestio,

considerando a sensibilidade do local adentrado pelo Apelante - Organização Militar -, o qual

possui materiais bélicos extremamente perigosos para quem pratica de forma contumaz tais tipos

de delitos, com o fito de sustentar seu vício, podendo parar esses armamentos nas mãos de

organizações criminosas, além de, não reprimida a atitude, ser um fomento para reiterações

delituosas similares.

5. Recurso provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000396-64.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: BRUNO BRANDÃO OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento ao
Apelo ministerial para, reformando a Sentença recorrida, condenar o réu BRUNO
BRANDÃO OLIVEIRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art.
240, § 4º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, sem direito ao sursis, por
expressa vedação legal, fixando, ainda, o regime semiaberto para o início do
cumprimento da pena, adotando-se o mesmo entendimento da Súmula 269 do
STJ, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES conheciam e negavam
provimento ao Apelo ministerial, e matinham incólume a Sentença vergastada.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2021 18:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21688f6b5a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000396-64.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: BRUNO BRANDÃO OLIVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

APELAÇÃO. MPM. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DPU. ATIPICIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS.
CONTUMÁCIA DELITIVA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O agente que, aproveitando-se do ingresso em Unidade Militar à noite, age
com animus furandi e tenta subtrair bens pertencentes à Administração Militar,
que apenas não se consuma por circunstâncias alheias a sua vontade, comete
o delito de tentativa de furto qualificado.
2. Constatada a conduta acima, a reforma da sentença a quo é a medida que
se impõe, posto que a ação do réu não está sob o manto de nenhuma
excludente de ilicitude, culpabilidade ou tipicidade, pelo contrário, ela é
materialmente e formalmente típica, antijurídica e culpável.
3. Ademais, para a aplicação do princípio da insignificância não se observa
apenas o valor da res furtiva, mas, cumulativamente, os demais requisitos
objetivos, quais sejam, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma
periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Por fim, o Estado-Juiz não deve agir com parcimônia em casos como o da
vertente quaestio, considerando a sensibilidade do local adentrado pelo
Apelante - Organização Militar -, o qual possui materiais bélicos extremamente
perigosos para quem pratica de forma contumaz tais tipos de delitos, com o
fito de sustentar seu vício, podendo parar esses armamentos nas mãos de
organizações criminosas, além de, não reprimida a atitude, ser um fomento
para reiterações delituosas similares.
5. Recurso provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença
recorrida, condenar o réu BRUNO BRANDÃO OLIVEIRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 240, § 4º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, sem o direito ao sursis, por expressa vedação legal,
fixando, ainda, o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, adotando-se o mesmo
entendimento da Súmula nº 269 do STJ.
Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2021 18:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21688f6b5a

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença do Juiz Federal da Justiça
Militar, que absolveu o civil BRUNO BRANDÃO OLIVEIRA do crime previsto no art. 240, § 4º, c/c o art. 30,
inciso II do CPM, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Segundo a Denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. Orig.):

"No dia 11 de junho de 2018, por volta das 23 horas e 40 minutos, o denunciado foi
preso em flagrante delito, por ter ingressado clandestinamente no interior do Quartel
da Escola de Equitação do Exército, tendo sido encontrado com ele, bens sob
administração militar, quais sejam, 09 lâmpadas marca Phillips, 06 torneiras, 01
ferramenta multiuso e 2 registros hidráulicos, avaliados no total de R$ 818,85
(oitocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) e cuja subtração não se
consumou por ter sido impedido pela guarnição de serviço que o abordou ainda no
interior do estabelecimento militar. O denunciado foi localizado no interior da Escola
de Equitação do Exército, pelo (...) Samuel Monteiro da Silva, que estava escalado de
serviço como Cabo da Guarda, que por volta do citado horário, recebeu a informação
que um indivíduo havida ingressado no quartel de forma clandestina, que após a
mensagem, deslocou juntamente com o oficial de dia e outros militares para averiguar
a situação, deparando-se com o denunciado já próximo aos alojamentos dos
contêineres, que ao avistá-lo, deu ordem de parada para o autor, que o obedeceu
prontamente. O ora denunciado, declarou que estava na rua nas proximidades da
Escola de Equitação do Exército, momento em que alguns indivíduos começaram a
acusarem-no de ter furtado naquela localidade e a agredi-lo pelo suposto furto. Na
tentativa de se desvencilhar das agressões adentrou ao interior da Escola e,
seguidamente aproveitou para subtrair os objetos acima descritos, contudo não
logrando êxito, pois foi abordado pelos militares de serviço. Subsumindo-se, pois, a
conduta do agente ao contido no art. 240, § 4º (furto qualificado, por ter sido praticado
à noite) c/c (art.) 30, II e art. 302 (crime de ingresso clandestino), tudo CPM, requer o
Ministério Público Militar, uma vez autuada e recebida a presente exordial acusatória,
a citação do mesmo para início da instrução criminal e, ao final, a condenação do
acusado, ouvindo-se as testemunha a seguir arroladas".

Em 1º (primeiro) de outubro de 2018 (Evento 1, doc. 2, Proc. Orig.) foi recebida a Denúncia em desfavor do
acusado, sendo cumprido, posteriormente, o pertinente Mandado de Citação.

Foi juntada à Ação Penal Militar a folha de antecedentes criminais, em 11 (onze) de janeiro de 2019 (Evento
23, Proc. Orig.).

Consta do Auto de Prisão em Flagrante o Laudo Pericial, no qual avaliou-se o material, objeto da tentativa de
subtração, no valor total de R$ 818,85 (oitocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), sendo eles
(Evento 41, do APF):

- 9 (nove) lâmpadas fluorescentes tubulares da marca Philips;
- 3 (três) torneiras de lavatório;
- 1 (uma) chave ajustável denominada "multiuso" de aço forjado da marca DEBRO 521-10 BRASIL;
- 1 (um) registro de gaveta volante de 3⁄4 polegadas da marca FABRIMAR;
- 1 (um) registro de 1⁄2 polegada da marca FABRIMAR; e
- 3 (três) torneiras de lavatório com acionamento por pressão.

Em exame de sanidade mental realizado pela Força Terrestre, em 19 (dezenove) de junho de 2019, o
acusado relatou o seguinte (Evento 70, Proc. Orig.):

"afirma ter começado a fumar cigarro de nicotina com 9 anos e cigarro de maconha
aos 11 anos de idade. Após iniciar o uso de maconha, refere ter passado a fazer uso
de Loló e cocaína (começou a usar com 12 anos de idade). Relata ter iniciado uso de
Crack aos 25 anos de idade. Afirma que começou a beber cachaça aos 10 anos de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2021 18:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21688f6b5a
idade. Relata que com 21 anos de idade teria ficado cerca de 03 meses no Centro de
Recuperação Magarça. Afirma ter antecedentes criminais. Questionado sobre os fatos
ocorridos que ensejaram na presente entrevista, relata que no dia da ação delituosa
em referência estava na "fissura" para usar crack, que foi até ao CIEP furtar alumínio
para vender e conseguir o dinheiro para comprar a droga. Enquanto estava no CIEP
"os meninos da área" (aproximadamente 08 pessoas) teriam o ameaçado de agressão,
com isso, ao se ver em desvantagem numérica numa possível briga (sic), o mesmo
resolveu invadir o quartel em busca de abrigo e proteção em face dos supostos
agressores. Foi capturado pelos militares que estavam de serviço na ocasião e depois
foi levado para o presídio de Benfica (sic). Afirma que sabia que estava errado em
pular o muro para dentro de uma área militar, no entanto, por julgar estar com a sua
integridade fisica em risco (sic), optou pela ação mencionada em razão de entender
que dentro da área militar estaria mais protegido. Relata que o evento ocorreu há
cerca de 01 ano (Junho/2018). Relata tratamento psicoterápico e médico irregulares,
na Clínica da Família (clínico geral), para o uso de drogas". (Grifo nosso.)

Ainda referente ao exame de sanidade mental do réu, as respostas aos quesitos foram as seguintes:

"a) Se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental
incompleto ou retardado;
(O) Examinando apresenta quadro compatível com o CID-10: Fl 9 (Transtornos Mentais
e Comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias
psicoativas).
b) Se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em algum
dos estados referidos na alínea anterior;
O examinando refere que no momento da ação tinha feito uso de droga, entretanto,
durante a entrevista demonstrou ter pleno entendimento da ilicitude da sua ação e da
capacidade de se autodeterminar em relação à mesma.
c) Se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o
indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se
determinar de acordo com esse entendimento;
Sim".

Em sede de inquirição, a testemunha do MPM Sd JANSEN DOS SANTOS BRASIL informou que (Evento 138,
docs. 1 e 2, Proc. Orig):

"Estava de sentinela do P2 no dia dos fatos; que por volta das 22h50 escutou uma
movimentação fora do quartel, com ameaças e barras de ferro sendo batidas ao chão;
que recuou e informou à guarda que havia uma confusão próxima ao quartel; que
poucos instantes depois o civil invadiu o quartel; que avisou a guarda de forma que
não fosse visto pelo réu; viu que o réu estava sem camisa e desarmado; que o réu foi
em direção ao pelotão de obras; viu que o réu pegou material e avisou a guarda com
receio de que ele pudesse ter pego uma arma branca ou algo do tipo; que a resposta
da força de reação foi rápida; que o réu adentrou à OM sem nada nas mãos e
posteriormente o viu com um balde azul".

A testemunha do MPM Cb SAMUEL MONTEIRO DA SILVA informou que (Evento 138, docs. 3 e 4, Proc. Orig.):

"estava de serviço de Cabo da Guarda e recebeu um aviso via rádio que um cidadão
havia adentrado ao quartel; que se reportou ao oficial de dia; que foi ao encontro do
meliante, tendo em vista que o posto em que o Sd Brasil estava de serviço não é
armado e, por essa razão, não havia condições deste sozinho abordar o meliante; que
o réu, ao ser abordado, foi encaminhado para a guarda; que o réu informou que havia
sido espancado por populares; que no dia seguinte ao fato, este foi encaminhado ao
hospital e, posteriormente, à delegacia; que invadiu o quartel em razão do
espancamento, em face de ter sido acusado de espancamento; que o réu se
aproveitou e pegou um balde e colocou registros, ferramentas e lâmpadas, em razão
de obras no quartel; que o Sd Brasil presenciou tudo; que pelo fato de também fazer

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2021 18:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21688f6b5a
parte do pelotão de obras, identificou que o material pertencia à OM; que o material
subtraído não estava deteriorado, que estava pronto para uso".

A testemunha de defesa LAURO CÉSAR FERREIRA relatou que (Evento 139, docs. 1 e 2, Proc. Orig).:

"No dia dos fatos o réu furtou uma barraca ao lado do quartel e, em face disso,
populares o agrediram, sendo que o único meio de se livrar das agressões seria
pulando o muro da OM; que o réu é viciado em crack, cocaína e maconha; que o réu
sempre morou com a mãe; que o réu de vez em quando fazia "besteirinhas" para
sustentar o vício".

Em seu interrogatório perante o Juízo, o acusado relatou que (Evento 139, docs. 3 e 4, Proc. Orig.):

"Ao entrar na OM lembra que meteu (sic) a mão em algumas coisas do quartel; que
consumiu entorpecente no dia dos fatos, além de cachaça; que acha que já foi
processado; que mora com sua genitora; que está fazendo tratamento; que não tem
controle sobre o uso de entorpecentes; que pratica furto para sustentar o vício".

Em Alegações Escritas, o Parquet das Armas requereu a absolvição do crime de ingresso clandestino, com
esteio no art. 43 do CPM, e a condenação pelo crime de furto tentado, previsto no art. 240, § 4º, c/c o art.
30, II, ambos do CPM.

A DPU, por sua vez, também em sede de Alegações Escritas, sustentou, no que concerne ao crime de
ingresso clandestino, que o Apelado agiu em estado de necessidade, em face de estar fugindo para não ser
agredido. No que diz respeito ao delito de furto, também sustentou a defesa a absolvição, em face da
exclusão da culpabilidade, pelo fato de, segundo ela, o acusado estar entorpecido, no momento dos fatos,
não podendo se autodeterminar (Evento 175, Proc. Orig.).

O Juiz Federal da Justiça Militar, em sentença datada de 27 de maio de 2020, julgou improcedente a
pretensão punitiva do MPM e absolveu o acusado do crime previsto no art. 240, § 4º, c/c o art. 30, inciso II,
do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM; bem como do delito previsto no art. 302 do CPM,
com fincas no art. 439, alínea "d", do CPPM (Evento 177, Proc. Orig.).

Irresignado, o Parquet Castrense, em 28 de maio de 2020, interpôs, tempestivamente, o Recurso de
Apelação. Em suas Razões, sustenta que ficou patente que o réu agiu com animus furandi e se aproveitou
da oportunidade de ingresso na OM, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Alegou que o acusado é um transgressor contumaz no delito de furto para sustentar seu vício, razão pela
qual é incabível a aplicação do princípio da insignificância e, por essa razão, torna-se necessário que "seja
dado PROVIMENTO ao presente recurso, reformando-se, a r. sentença a quo, para condenar BRUNO
BRANDÃO OLIVEIRA, nas penas do art. 240 § 4º c/c art. 30, II, tudo do CPM, por ser da mais pura e lídima
Justiça" (Evento 1, doc. 1).

A DPU, em contrarrazões, sustenta a manutenção da sentença absolutória, alegando o estado de
necessidade quanto ao ingresso clandestino. Com relação ao delito de furto, pede a aplicação do princípio
da insignificância.

A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, sustenta a
manutenção da sentença absolutória, tendo em vista que, segundo ele, "a conduta em análise está despida
de expressiva lesão patrimonial face ao sujeito passivo, periculosidade social (pelo contrário, é consequência
direta de suas mazelas) e baixíssimo grau de reprovabilidade da conduta face às circunstâncias" (Evento 6).

É o relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2021 18:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21688f6b5a
VOTO

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

Insta ressaltar que o acusado foi denunciado pelo crime de furto qualificado, na forma tentada, art. 240, §
4º, c/c o art. 30, inciso II, e pelo delito de ingresso clandestino, art. 302 do CPM, todos previstos no CPM. O
Juízo de origem entendeu pela absolvição dele nos dois crimes.

Nesse grau recursal, o MPM concordou com a absolvição do crime de ingresso clandestino,
porquanto o indigitado agiu em estado de necessidade, não sendo, portanto, objeto do presente
Recurso.

Por outro lado, o Parquet Castrense recorreu quanto ao crime de furto qualificado (porque
adentrou à noite na Unidade Militar) tentado, aduzindo que, nesse caso, o réu merece ser condenado .

Assim, o presente Apelo ministerial tem como objeto a reforma da sentença absolutória para condenar o
acusado apenas pela prática do crime de furto, na modalidade tentada.

Nesses termos, merece prosperar o Recurso de Apelação interposto pelo MPM, pelos fatos expostos a seguir.

Consta dos autos que o magistrado a quo absolveu o réu do crime disposto no art. 240, § 4º, do CPM, com
base no princípio da insignificância, considerando a atipicidade material da conduta do infrator, ex vi do art.
439, alínea "b" (não constituir o fato infração penal), do CPPM.

Com a devida vênia, os argumentos estampados pelo Juiz de piso na Sentença absolutória não merece
melhor sorte. Na ocasião, o magistrado consignou o seguinte:

" Quanto ao delito de furto qualificado, igualmente, merece ser absolvido.
Mesmo em se tratando de réu confesso, ao que tudo indica, furtava para sustentar o
vício em drogas ilícitas. Os bens objeto da subtração foram orçados em R$
818,85 (oitocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) o que, pela
melhor doutrina, obriga a reconhecer o princípio da insignificância,
destacando-se que não se tratava de material bélico, mas, sim, de bens de
uso comum: lâmpadas, torneiras, registros, ferramenta multiuso. Torna-se imperativo
o reconhecimento da atipicidade do fato.". (Grifo nosso.)

É sempre bom ressaltar que, nesta Justiça Especializada, não basta a natureza dos bens furtados para fazer
jus ao princípio da bagatela. Outras circunstâncias igualmente relevantes devem ser levadas em
consideração nesse contexto, como, por exemplo, a frequência com que o acusado vem praticando esse tipo
de crime, o modo como que ele adentrou à Unidade Militar (à noite) e o valor da res furtiva.

Ainda mais nessa mesma conjuntura ora analisada, em que o acusado ignora as normas proibitivas e parece
não se importar muito com as recomendações que lhe são passadas pelas autoridades públicas, sempre que
aquele é colocado em liberdade, após ser preso pela prática desse mesmo delito.

Ademais, torna-se necessário analisar ainda a primariedade do infrator, que parece não ser o caso dos
autos, bem como averiguar se ele restituiu o bem subtraído ao seu proprietário, o que igualmente está longe
de retratar a realidade dos fatos em tela, tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante, na posse de
vários materiais pertencentes à OM, no período noturno, dentro dos domínios da Administração Militar.

Tais circunstâncias ensejam uma análise mais profunda da situação fática e pedem a aplicação do
princípio da bagatela com certa prudência nesses casos, sendo que se verificou que o acusado
consome substância entorpecente desde os 9 (nove) anos de idade, segundo ele próprio reconheceu em
Juízo.

Dessa maneira, vê-se que o réu incorre com frequência na prática de crimes dessa natureza, com o fito de
sustentar seu vício, conforme a própria testemunha de defesa, LAURO CÉSAR FERREIRA salientou, quando
de sua inquirição, "(...) que o réu de vez em quando fazia "besteirinhas" para sustentar o vício".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2021 18:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21688f6b5a

Ou seja, verifica-se que o acusado, de fato, é contumaz na mesma prática delitiva, devido a sua
dependência em drogas, tanto que adentrou à OM quando estava em fuga para não ser linchado por
populares, porque havia incorrido em outro furto, pouco tempo antes, num comércio da região próximo das
Instalações Militares em que foi preso.

Não satisfeito, aproveitando-se da oportunidade de já estar em fuga e no interior da OM, tentou subtrair
bens pertencentes à Administração Militar no valor de R$ 818,85 (oitocentos e dezoito reais e oitenta e cinco
centavos).

O fato é que, até mesmo no furto atenuado, o valor a ser considerado para fins de aplicação do instituto
bagatelar é aquele que não excede a 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente, consoante o § 1º do art.
240 do CPM.

Na vertente quaestio, o valor de R$ 818,85 (oitocentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos) supera,
em muito, o previsto no referido tipo penal supra para considerar esse valor insignificante, tendo em vista
que 1/10 (um décimo) do salário em vigor, atualmente, corresponde aproximadamente ao valor de R$
110,00 (cento e dez reais), tornando-se, portanto, incabível a aplicação do princípio da bagatela.

Do mesmo modo, torna-se inadmissível considerar atípica a conduta do acusado, sob pena de contrariar não
só a legislação castrense, mas, também, a jurisprudência desta Corte de Justiça, que vem tendo o seguinte
entendimento:

"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. INCONFORMISMO DA DEFESA. (...). ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. RESTITUIÇÃO DA "RES FURTIVA" ANTES DA AÇÃO PENAL.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Não há como absolver
o Apelante, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, em harmonia com o art. 240, §
2º, do CPM. (...). Para que a conduta do acusado configure fato atípico, a "res
furtiva" precisa ser considerada de pequena monta nos termos do § 1º do art.
240 do CPM. O valor do bem subtraído, igualmente, não pode exceder o
percentual de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente no país. "In tela",
os produtos furtados foram avaliados acima do limite exigido pelo Diploma Penal
Castrense . Quanto à aplicação do Princípio da Intervenção Mínima e do
Princípio da insignificância, a jurisprudência deste Tribunal e do STF é firme no
sentido de não aplicá-los nesse crime, em regra, tendo em vista que tutela-se, no
âmbito da Justiça Militar, não só o objeto furtado, mas também os bens, valores e
costumes inerentes à caserna. Inviável também a aplicação das atenuantes previstas
nas alíneas "b" (devolução da coisa) e "d" (confissão espontânea) do inciso III do art.
72 do CPM, haja vista que o réu foi preso em flagrante. Segundo a
jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores, nada impede que seja
aplicado às hipóteses do furto qualificado - previstas nos §§ 4º ao 6º do art. 240
do CPM - os privilégios de que tratam os § § 1º e 2º do mesmo artigo, mas desde
que preenchidos os requisitos exigidos pela doutrina e pela jurisprudência, quais
sejam, réu primário, pequeno valor do objeto subtraído, além de a circunstância que
qualifica o furto ser, necessariamente, de natureza objetiva, nos moldes trazidos pela
súmula 511 do STJ. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação
nº 7000149-20.2019.7.00.0000 , Relator Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, julgado em 10/12/2019.) (Grifos nossos.)

Com efeito, nesse mesmo contexto ora examinado, de fato nada impediria a aplicação das hipóteses do
furto qualificado, previstas dos §§ 4º ao 6º do art. 240 do CPM, bem como os privilégios de que tratam os §§
1º e 2º do mesmo artigo. Ocorre que no quadro fático em questão, o magistrado de origem não andou bem
ao aplicar esse dispositivo penal atenuante, haja vista que não se encontram preenchidos in casu os
requisitos exigidos pela doutrina e pela jurisprudência, quais sejam, primariedade do réu, pequeno valor do
objeto subtraído, além de a circunstância que qualifica o furto ser, necessariamente, de natureza objetiva,
nos moldes trazidos pela súmula 511 do STJ, que prevê:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2021 18:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21688f6b5a
" É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP (
que no CPM, está previsto no § 1º do art. 240 do CPM) nos casos de crime
de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o
pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva". (Grifo nosso.)

Destarte, mesmo que fosse o caso de se aplicar o mencionado instituto bagatelar, não seria possível in tela,
tendo em vista que o acusado não preencheu outro requisito objetivo - já bastante ressaltado pelos
Tribunais Superiores, entre eles o STF - que se refere ao reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do infrator. Basta lembrar que o ora acusado é um transgressor persistente nesse tipo de
conduta ilícita, já com algumas passagens criminais em sua ficha pelo mesmo crime de furto ora analisado.

Com relação ao argumento do Juízo a quo, de que a res furtiva não é material bélico, e sim de bens de uso
comum, da mesma forma, tem-se que esse entendimento deixou a desejar e destoa do entendimento desta
Corte de Justiça, permissa venia.

Primeiro, somente foram encontrados com o acusado bens de uso comum da caserna porque sua
empreitada criminosa foi interrompida pelos militares de plantão. Não fosse isso, provavelmente a lista de
bens subtraídos teria sido muito maior e mais diversificada.

Segundo, pouco importa se os bens furtados não eram armamentos, explosivos ou munições. A relevância
na conduta do acusado está no fato dele adentrar em uma Unidade Militar, área considerada
demasiadamente sensível por natureza, no período noturno, e, de forma sorrateira, se apossar de vários
materiais pertencentes à Instituição Castrense, quando, momentos antes, já havia praticado outro furto,
motivo pelo qual estava sendo perseguido pela vizinhança local.

E terceiro, está claro que o acusado, estando solto, vai continuar incorrendo em tantos crimes quantos
forem necessários, não se importando muito com as consequências de seus atos, tampouco com o que
possa acontecer a si mesmo.

Com efeito, embora o réu tenha declarado que no dia dos fatos havia feito uso de substâncias
entorpecentes, consta dos autos o exame de sanidade mental certificando que ele detinha total consciência
da ilicitude de seus atos na ocasião em que foi flagrado dentro da OM, inclusive com capacidade de
autodeterminação, conforme se verifica no seguinte trecho do mencionado Laudo médico:

"b) Se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em algum
dos estados referidos na alínea anterior;
O examinando refere que no momento da ação tinha feito uso de droga,
entretanto, durante a entrevista demonstrou ter pleno entendimento da
ilicitude da sua ação e da capacidade de se autodeterminar em relação à
mesma" . (Grifo nosso.)

Dessa forma, como muito bem ressaltou o MPM em suas razões recursais, "a prática reiterada de furtos pelo
acusado para compra de drogas, apresenta relevante ofensividade em sua conduta e grau significativo de
reprovabilidade do comportamento", ficando, in casu, inaplicável o princípio da insignificância.

Nesses termos, é oportuno trazer à colação, por exemplo, o entendimento do STJ em casos semelhantes:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO . PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA . CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE , IN
CASU.
MERCADORIAS FURTADAS QUE SERIAM VENDIDAS PARA AQUISIÇÃO DE
DROGAS .
RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar do pequeno valor da res furtiva, o recorrente é contumaz na prática de
delitos patrimoniais, o que impede a aplicação do princípio da
insignificância.
2. Consta dos autos, também, que os produtos de higiene furtados não eram
para uso próprio, mas seriam vendidos para posterior aquisição de drogas .

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2021 18:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21688f6b5a
(...)
4. Agravo regimental improvido". (AgRg no AREsp 1481785/MG, Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
18/06/2019.) (Grifo nosso.)

Na mesma toada, o STF tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância, nesses casos, in verbis:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE RELATOR, DO STJ,
QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. FURTO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA: AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS
REQUISITOS. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR ( SEIS BARRAS DE CHOCOLATE
AVALIADAS EM R$ 31,80). SUBTRAÇÃO DOS BENS PARA COMPRAR DROGAS:
CONDUTA DE CONSIDERÁVEL OFENSIBILIDADE. ACENTUADO GRAU DE
REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO PACIENTE. FURTO PRIVILEGIADO
(CP, ART. 155, § 2º): PACIENTE REINCIDENTE. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 691-STF:
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da insignificância incide quando
presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da
ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A prática reiterada de
furtos para comprar drogas, independentemente do valor dos bens
envolvidos, não pode, obviamente, ser tida como de mínima ofensividade,
nem o comportamento do paciente pode ser considerado como de reduzido
grau de reprovabilidade. (...). Parecer do MPF pelo desprovimento do agravo
regimental. 8. Agravo regimental desprovido". (AgR em HC 107733, Relator
Ministro LUIZ FUX, julgado em 07/02/2012.) (Grifo nosso.)

De igual modo, quando ausente qualquer dos requisitos objetivos para que se possa ensejar a aplicação do
princípio da insignificância, esta Corte Castrense, a exemplo do STF, vem tendo o seguinte entendimento:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. EXAME PERICIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE PEQUENO VALOR. OBJETO MATERIAL.
BAGATELA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. Não macula a
prova o fato de o Laudo Pericial não fazer alusão ao valor da res furtiva no estado em
que se encontrava quando da prática do crime, quando o conjunto probatório mostra
que os objetos subtraídos tinham valor venal e foram efetivamente comercializados. 2.
Embora constatado no caso sub examine, o animus furandi não exige o
intuito de lucro, sendo necessário apenas que o agente delitivo tenha
consciência de que a res se trata de bem alheio. 3. Para que haja o
reconhecimento e aplicação do Princípio da Insignificância devem ser
considerados alguns elementos elencados pela jurisprudência do STF, quais
sejam: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social
da ação; reduzido grau de reprovabilidade da conduta; e inexpressividade da
lesão jurídica provocada. Nesse contexto , caso não haja a adequação a
qualquer deles, não se mostrará acertada a sua aplicação. 4. Comprovadas
a autoria e a materialidade do delito e ausentes quaisquer causas que
possam excluir a ilicitude da conduta ou a culpabilidade dos agentes, a
condenação é medida que se impõe. (...). Decisão por maioria". (Apelação nº
7000046-13.2019.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,
Julgamento em 16/10/2019.) (Grifos nossos.)

Já o presentante da PGJM, em seu parecer, considerou que a conduta do acusado "está despida de
expressiva lesão patrimonial face ao sujeito passivo, periculosidade social (pelo contrário, é consequência
direta de suas mazelas) e baixíssimo grau de reprovabilidade da conduta face às circunstâncias", devendo,
segundo ele, manter inalterada a decisão do Juízo a quo, que absolveu o acusado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2021 18:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21688f6b5a
Com as escusas devidas, esse argumento também não merece prosperar - mesmo entendendo a condição
social do réu, face às mazelas estatal - tendo em vista que o Poder Judiciário não pode se furtar de sua
atividade judicante, frente à inércia de outros setores da Administração Pública ou de outras entidades
governamentais.

Pior ainda no caso desse acusado, que, pelo visto, já foi internado, por mais de uma vez, mas, ao que
parece, sempre demonstrou não fazer o mínimo esforço para ajudar a si mesmo, pois sempre deu um jeito
de interromper o tratamento.

Por essa razão, o Estado-Juiz deve dar uma resposta ao jurisdicionado nesse tipo de procedimento. Ainda
mais nesse caso, porque ele não só invadiu uma Unidade Militar à noite, como, lá estando, resolveu praticar
o crime de furto. Além disso, por tratar de transgressor recorrente em delinquir para saciar seu vício,
consoante se pode observar da vasta ficha criminal do réu (Evento 23, Proc. Orig.), quase sempre em delitos
de mesma natureza, quedando-se em um ciclo vicioso, sem que nenhum poder intervenha para, ao menos,
tentar mitigar essa reiteração delituosa, que hoje é uma sequência de furtos para sustentar sua
dependência química e amanhã poderá ser qualquer outro crime ainda mais gravoso.

Do contrário, se não houver uma resposta Estatal nesse contexto, pode-se criar precedente perigoso e
talvez venha a ser um fomento ou sirva de incentivo para que ele próprio ou, então, outros infratores
venham incorrer, a posteriori, na mesma prática criminosa, em áreas pertencentes à Administração Militar,
para furtar bens mais valiosos ou perigosos, como armas e explosivos, por exemplo.

Certo é que não se pode permitir que condutas delitivas, como essa em exame, possam se tornar
corriqueiras em locais, muitas vezes sensíveis, sob o domínio das Forças Armadas, merecendo que sejam
reprimidas com veemência.

Até porque já está provado no contexto fático que de nada adianta conceder benefícios ao acusado, pois
todas as vezes em que este foi agraciado com as benesses da lei não repensou seus atos, não revisou seus
conceitos e nem apresentou esforços para corrigir sua conduta. Ao contrário, aproveitou-se dos benefícios
que lhe foram concedidos pela Justiça para tornar a delinquir no mesmo crime.

Por essa razão, o fato de o acusado não ser militar e não estar sujeito às regras castrenses, como também
sustentou a PGJM, não minimiza em nada a reprovável conduta criminosa dele, seja no âmbito castrense,
seja na vida civil.

Como in tela se trata de furto de civil nas imediações de uma Organização Militar, que possui em suas
dependências materiais bélicos, torna-se mais necessária ainda a reprimenda estatal, com o fito de tentar
inibir possíveis reiterações criminosas nesse sentido. Além do mais, se o legislador não quisesse imputar
esse tipo de crime aos infratores civis, certamente o CPM estaria circunscrito apenas aos militares, o que,
como visto, não é o caso.

Por outro lado, se no exame de sanidade mental a que o réu foi submetido ficasse constatado que ele, no
momento da ação ou da omissão, não tinha conhecimento da ilicitude do fato, nem podia se autodeterminar
nesse sentido, bem como que o Laudo pericial o considerasse inimputável, poder-se-ia até aventar a
possibilidade de uma absolvição imprópria, que nada mais é do que uma sentença absolutória, com base na
ausência de culpabilidade, devido à constatação de problemas mentais ou psíquicos, impondo-lhe a medida
de segurança de internação ou tratamento ambulatorial na forma do art. 48 e art. 113 do CPM, c/c o art.
439, alínea "d", do CPPM.

Todavia, também parece não ser esse o caso dos presentes autos, como se vê nas respostas dadas aos
quesitos formulados no Exame Pericial, in verbis:

"c) Se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o
indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de
se determinar de acordo com esse entendimento;
Sim ". (Grifos nossos.)

Portanto, a condenação pelo crime previsto no art. 240, § 4º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, é a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 16/09/2021 18:36:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21688f6b5a
medida mais adequada.

Assim, passa-se à dosimetria da pena.

O civil BRUNO BRANDÃO OLIVEIRA cometeu o crime de furto qualificado tentado, pelo fato de ter sido
flagrado, dentro da OM, com vários produtos e objetos de uso comum pertencentes à Unidade Militar,
consoante o § 4º do art. 240 do CPM, cujo preceito secundário prevê uma pena de reclusão de 2 a 8 anos.

Nessas condições, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, fixa-se a pena-base
no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, é de se considerar a agravante da reincidência em 1/3 (um terço), uma vez que o ora
acusado tem condenação transitada em julgado no dia 23/3/2017, na 2ª Vara Criminal de Bangu/RJ, também
pela prática do crime de furto tentado, previsto no art. 155, c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB.

Ou seja, o crime militar cometido foi em data posterior ao do trânsito em julgado (dia 11/7/2018), de acordo
com o art. 71 do CPM, razão pela qual a pena intermediária, com o aumento de 1/3, deverá ser fixada em 2
(dois) anos e 8 (oito) meses.

Já na terceira fase, diminuir-se-á em 1/3 (um terço) da pena intermediária, na forma do art. 30, inciso II,
parágrafo único do CPM, tornando-se a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.

A propósito, insta ressaltar que no caso de reincidência nas condições do ora acusado - dependente químico
e com histórico recorrente nesse tipo de conduta delitiva -, que está sendo condenado in tela no patamar
mínimo de 2 (dois) anos, portanto, à pena inferior a 4 (quatro) anos - é admissível a adoção do regime
prisional semiaberto, na forma do Enunciado nº 269 da Súmula do STJ, que dispõe:

" É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais.". (Grifo nosso.)

Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade, bem assim refutadas as teses defensivas e da PGJM, a
condenação aplicada ao réu nesses termos é medida que se impõe, devendo-se, pois, reformar a sentença
absolutória.

Diante do exposto, dou provimento ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença recorrida, condenar o
réu BRUNO BRANDÃO OLIVEIRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 240, § 4º, c/c o art.
30, inciso II, ambos do CPM, sem direito ao sursis, por expressa vedação legal. Fixa-se, ainda, o regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena, adotando-se o mesmo entendimento do Enunciado nº
269 da Súmula do STJ.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 11:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125a906808
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000396-64.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: BRUNO BRANDÃO OLIVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra Sentença do Juiz Federal da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que absolveu o civil BRUNO BRANDÃO OLIVEIRA do crime
previsto no art. 240, § 4º, c/c o art. 30, inciso II do CPM, com base no art. 439, alínea "b" do CPPM.
3. Consta da Denúncia, in litteris:
"No dia 11 de junho de 2018, por volta das 23 horas e 40 minutos, o denunciado foi preso
em flagrante delito, por ter ingressado clandestinamente no interior do Quartel da Escola
de Equitação do Exército, tendo sido encontrado com ele, bens sob administração militar,
quais sejam, 09 lâmpadas marca Phillips, 06 torneiras, 01 ferramenta multiuso e 2
registros hidráulicos, avaliados no total de R$ 818,85 (oitocentos e dezoito reais e oitenta
e cinco centavos) e cuja subtração não se consumou por ter sido impedido pela guarnição
de serviço que o abordou ainda no interior do estabelecimento militar.
O denunciado foi localizado no interior da Escola de Equitação do Exército, pelo (...)
Samuel Monteiro da Silva, que estava escalado de serviço como Cabo da Guarda, que por
volta do citado horário, recebeu a informação que um indivíduo havida ingressado no
quartel de forma clandestina, que após a mensagem, deslocou juntamente com o oficial
de dia e outros militares para averiguar a situação, deparando-se com o denunciado já
próximo aos alojamentos dos contêineres, que ao avistá-lo, deu ordem de parada para o
autor, que o obedeceu prontamente.
O ora denunciado, declarou que estava na rua nas proximidades da Escola de Equitação
do Exército, momento em que alguns indivíduos começaram a acusarem-no de ter
furtado naquela localidade e a agredi-lo pelo suposto furto. Na tentativa de se
desvencilhar das agressões adentrou ao interior da Escola e, seguidamente aproveitou
para subtrair os objetos acima descritos, contudo não logrando êxito, pois foi abordado
pelos militares de serviço.
Subsumindo-se, pois, a conduta do agente ao contido no art. 240, § 4º (furto
qualificado, por ter sido praticado à noite) c/c (art.) 30, II e art. 302 (crime de
ingresso clandestino), tudo CPM, requer o Ministério Público Militar, uma vez autuada
e recebida a presente exordial acusatória, a citação do mesmo para início da instrução
criminal e, ao final, a condenação do acusado, ouvindo-se as testemunhas a seguir
arroladas.". (Grifo nosso).
(Evento 1, documento 1, do Processo de origem).
4. Verifica-se que apesar de o Juízo a quo ter absolvido o apelado dos delitos de furto qualificado e de
ingresso clandestino, o Parquet militar recorreu, tão somente, em relação à absolvição do crime descrito
no art. 240, § 4º, c/c o art. 30, inciso II do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
5. Em suas Razões, o Órgão ministerial sustenta que ficou patente que o apelado agiu com animus

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 11:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125a906808
furandi e se aproveitou da oportunidade de ingresso na OM, não se consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade. Articula que o apelado é um transgressor contumaz no delito de
furto para sustentar seu vício, razão pela qual é incabível a aplicação do princípio da insignificância. Por
essas razões, pugna pelo provimento da Apelação.
6. Não assiste razão ao apelante.
7. Com a devida vênia, entendo que a sentença absolutória deve ser mantida, tendo em vista a
atipicidade da conduta albergada pelo princípio da insignificância, bem como pelas condições pessoais de
saúde do acusado.
8. O apelado foi flagrado com alguns objetos pertencentes à Administração Militar, ocasião em que
tentava subtrair esse material, segundo ele, para que pudesse adquirir drogas ilícitas, entre elas o crack,
droga conhecida pelo alto poder de dependência e por levar os seus usuários ao limbo social e humano,
destruindo, inclusive, a vida de pessoas bem-sucedidas.
9. Na ocasião, o civil se encontrava em estado de penúria, apresentando ferimentos causados por
particulares, em razão de outras tentativas de furto que ele praticara para, segundo ele, matar a fissura
de "crack".
10. E, apesar de a conduta do civil se adequar, formalmente, à norma penal, não atende à necessária
tipicidade material, uma vez que a lesão ao bem jurídico é mitigada pela situação pessoal de adicto do
acusado, já que a necessidade de satisfazer o vício em crack tem influência na capacidade de
autodeterminação do agente.
11. Saliente-se que o agente acabara de escapar de um linchamento e, portanto, estava assustado, além
de ser usuário de drogas desde adolescente, sendo certo que suas vontades e ações são impulsionadas
pelas substâncias entorpecentes, senão vejamos:
12. A testemunha LAURO CÉSAR FERREIRA relatou que:
" No dia dos fatos o réu furtou uma barraca ao lado do quartel e, em face disso,
populares o agrediram, sendo que o único meio de se livrar das agressões seria
pulando o muro da OM; que o réu é viciado em crack, cocaína e maconha; que o
réu sempre morou com a mãe; que o réu de vez em quando fazia 'besteirinhas'
para sustentar o vício." (Evento 139, docs. 1 e 2, Processo de origem).
13. O Cabo Samuel Monteiro da Silva, que se encontrava de serviço de cabo da guarda, no dia dos fatos,
declarou que:
"(...) próximo à meia noite, recebeu um aviso, do Soldado Brasil, de que um civil havia
entrado no quartel; que avisou ao oficial de dia, Tenente Thiago e foram de encontro ao
civil; que o Soldado Brasil dava serviço sem arma; que o depoente abordou o civil; que
não ofereceu resistência; que efetuaram a prisão, conduziram à guarda e, no dia
seguinte, levaram-no à delegacia; que o réu, que estava bem machucado, disse,
naquela ocasião, que foi espancado por populares da comunidade vizinha ao
quartel; que o réu confessou ter pego materiais dentro do quartel; que o material
que o réu pegou estava pronto para uso.". (Ev. 138 - docs. 04/06, Processo de origem).
14. Interrogado, o Apelado BRUNO BRANDÃO OLIVEIRA confessou a conduta ao assim relatar os fatos:
"Ao entrar na OM lembra que meteu(sic) a mão em algumas coisas do quartel; que
consumiu entorpecente no dia dos fatos, além de cachaça; que acha que já foi
processado; que mora com sua genitora; que está fazendo tratamento; que não tem
controle sobre o uso de entorpecentes; que não está trabalhando; que é
usuário de entorpecente desde muito novo; que, aos nove anos, começou a
usar cigarros; que consome crack; que pratica furto para sustentar o vício (...).".
(Evento 139, docs. 3 e 4, Processo de origem).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 11:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125a906808
15. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do Parecer do ilustre Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. ROBERTO COUTINHO, retratou bem a situação submetida a esta Corte, in litteris:
"(...).
Com todo o respeito à r. Decisão do Supremo Tribunal Federal, trazida à baila pela culta e
diligente Promotora da Justiça Militar, tendo-se em vista a histórica luta para se alcançar o
Direito Penal Democrático, um homem não pode ser condenado pelo seu modo de vida
(Direito Penal do Autor), mas sim pelo fato ao qual caberá o julgador apreciar (Direito
Penal do Fato).
Primeiramente, temos de verificar que, no caso concreto, trata-se de um civil
que só ingressou no estabelecimento militar porque encontrava-se em fuga de
uma perigosa agressão múltipla, com risco até mesmo de morte, circunstância
absolutamente diferente de um agente militar que, ao praticar furto dentro da
caserna, viola a ética e a lealdade militar.
Segundo, temos uma pessoa à margem da sociedade, com a colaboração efetiva da
incapacidade estatal em reprimir o tráfico de entorpecentes, aliada a uma verdadeira
inércia em questão de políticas públicas, afim de tratar seres humanos já
visivelmente despersonalizados pela desestruturação psicológica que as drogas
causam, diminuindo sensivelmente o discernimento entre o certo e o errado,
dada a necessidade de satisfazer seu vício.
Terceiro, temos um delito sem premeditação, de mera oportunidade, na
subtração de algumas lâmpadas, meia dúzia de torneiras, 1 ferramenta e 2
registros hidráulicos, com valor abaixo de um miserável salário-mínimo, que
sequer foi consumado, num País em que grandes capitalistas sonegam milhões
e são perdoados, mesmo após o crime consumando, ao pagar os tributos ou
contribuições previdenciárias que embolsaram, só efetuando a devolução
porque foram descobertos.
Não podemos continuar a matar moscas com canhões!
(omissis).
Para nós, salta aos olhos que a conduta em análise está despida de expressiva lesão
patrimonial face ao sujeito passivo, periculosidade social (pelo contrário, é consequência
direta de suas mazelas) e baixíssimo grau de reprovabilidade da conduta face às
circunstâncias.". (Grifos nossos). (Evento 6).
16. Não obstante o laudo pericial afirmar a capacidade de autodeterminação do réu, bem como a
capacidade de entendimento do caráter ilícito da conduta, o laudo atesta que o réu apresenta quadro
compatível com o CID-10: Fl 9 (Transtornos Mentais e Comportamentais devidos ao uso de
múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas).
17. A meu sentir, resta evidente que as condições de saúde do apelado e as circunstâncias em que se
deu a tentativa de furto apontam que o aspecto volitivo da conduta estava, no mínimo, prejudicado pela
doença. Cabe lembrar que o juiz não está adstrito ao laudo, uma vez que há outros elementos de prova,
circunstâncias, bem como condições pessoais do agente que podem autorizar conclusão diversa do
laudo. Vejamos o que diz o CPPM:
Liberdade de apreciação
Art. 326. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no
todo ou em parte. (Grifo nosso).
18. Como precedente, vale citar:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 11:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125a906808
" EMENTA: Apelação. Lesão culposa. Direção de veículo. Conjunto probatório
insuficiente. Laudo técnico. Intempestivo e inconclusivo.
(...)
A norma adjetiva castrense dispõe que o juiz não está adstrito ao laudo, ex vi
do disposto no art. 326 do CPM. Poderá julgar de acordo com o seu livre
convencimento, motivado com base nas demais provas produzidas.
Impõe-se a manutenção da Sentença absolutória, com fulcro no art. 439, alínea e, do
CPPM.
Apelo ministerial desprovido
Decisão unânime.". (STM, Apelação nº 0000014-42.2011.7.01.0401, Relator: RAYMUNDO
NONATO DE CERQUEIRA FILHO, Data de Julgamento: 5/3/2013, Data de Publicação no DJe:
8/4/2013).
19. Além disso, o Apelado não tem qualquer histórico de envolvimento com o tráfico e de uso de violência
ou grave ameaça, e não se pode negar que a vontade dele é impulsionada pela dependência e pelas
reações de seu organismo, restando claro que o réu, no momento do flagrante, se encontrava em uma
situação de mazela pessoal e de saúde que a resposta penal se mostra desproporcional e incompatível
com o dano causado.
20. Portanto, exigir de um jovem civil que sofre os perversos efeitos da dependência química o mesmo
comprometimento ético exigido daqueles que seguem a carreira militar, a meu sentir, não é razoável.
21. Em que pese o reconhecimento do princípio da insignificância ser uma exceção à regra na Justiça
Militar, entendo que esse princípio deve ser aplicado, no presente caso, uma vez que os princípios e
valores tão caros aos militares e que afastariam a incidência dessa excludente devem perder força diante
da situação pessoal do acusado, civil e dependente químico.
22. De toda sorte, é preciso admitir que o grau de reprovabilidade é ínfimo, adequando-se perfeitamente
ao pressuposto do princípio da insignificância, como muito bem apontou a douta PGJM.
23. O material objeto da tentativa de furto, a saber, foi avaliado em R$ 818,85 (oitocentos e dezoito reais
e oitenta e cinco centavos), provocando lesão jurídica inexpressiva.
24. Nesse sentido, são pontuais os fundamentos da Sentença, atuando com muito acerto o Juízo a quo ao
decidir pela improcedência da Denúncia, in litteris:
"FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO
O Ministério Público Militar denunciou o civil BRUNO BRANDÃO DE O LIVEIRA pelas
práticas dos crimes de furto e de ingresso clandestino.
O delito previsto no § 4º do artigo 240 do Código Penal Militar diz respeito a furto na
forma qualificada, por ter sido praticado à noite. No caso em exame, ficou na esfera da
tentativa.
Já o delito do artigo 302 do Código Penal Militar trata de ingresso clandestino. É um crime
de mera conduta e de perigo abstrato, não exige motivo determinante para o
comportamento do agente. Tutela-se a ordem administrativa das Forças Armadas, em
razão de segurança e de defesa nacional.
Tem como elemento subjetivo do tipo o dolo.
No Evento 41 do Auto de Prisão em Flagrante, encontra-se o Laudo de Avaliação Direta de
Materiais, onde se verifica que os bens avaliados totalizariam R$ 818,85 (oitocentos e
dezoito reais e oitenta e cinco centavos).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 11:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125a906808
Pela análise do conjunto probatório, a ação deve ser julgada improcedente, apesar de ter
autoria e materialidade comprovadas.
Em Juízo, o réu disse que entrou na Unidade Militar, porque estava fugindo de pessoas
que batiam nele; que não se lembra de quase nada, mas se recorda que pegou um
material para vender; que consumiu entorpecente naquele dia; que mora com a mãe; que
está em tratamento clínico; que não está trabalhando; que é usuário de entorpecente
desde muito novo; que, aos nove anos, começou a usar cigarros; que consome crack; que
furta para sustentar o vício (Ev. 139 - docs. 03/04).
As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar e a indicada pela Defensoria
Pública da União declararam:
Soldado Jansen dos Santos Brasil: que estava de serviço de sentinela do P2, próximo ao
colégio Brizolão e à garagem do quartel; que, por volta das 22h50, escutou um barulho
fora quartel; que, ao chegar próximo ao portão, ouviu pessoas gritando 'vou te matar' e
barulho de barra de ferro no chão; que avisou a guarda da confusão que ocorria próximo
ao portão da garagem; que se retraiu e, em seguida, viu o civil, sem camisa e desarmado,
invadindo o quartel e foi em direção ao pelotão de obras; que avisou, mais uma vez, o
guarda; que a força de reação agiu rápido; que, ao entrar, o civil não portava nada nas
mãos; que posteriormente o viu portando um balde; que(sic) (Ev. 138 - docs. 01/03).
Cabo Samuel Monteiro da Silva: que estava de serviço de cabo da guarda, quando,
próximo à meia noite, recebeu um aviso, do Soldado Brasil, vi rádio de que um civil havia
entrado no quartel; que avisou ao oficial de dia, Tenente Thiago e foram de encontro ao
civil; que o Soldado Brasil dava serviço sem arma; que o depoente abordou o civil; que
não ofereceu resistência; que efetuaram a prisão, conduziram à guarda e, no dia
seguinte, levaram-no à delegacia; que o réu, que estava bem machucado, disse, naquela
ocasião, que foi espancado por populares da comunidade vizinha ao quartel; que o réu
confessou ter pego materiais dentro do quartel; que o material que o réu pegou estava
pronto para uso (Ev. 138 - docs. 04/06).
Lauro César Ferreira: que o réu sofre agressão antes de entrar no quartel; que isso era de
noite; que o réu era viciado em entorpecentes; que ele morava com a mãe; que, de vez
em quando, ele 'fazia besteirinhas por causa da droga' (Ev. 139 - docs. 01/02).
Primeiramente, é de se registrar que o réu encontrava-se fugindo de ataques, como
relatado por ele e confirmado testemunha indicada na denúncia, adentrando a área
militar, a fim de preservar a própria vida.
Portanto, incide o artigo 43 do Código Penal Militar, excluindo-se, por certo, a ilicitude da
conduta tipificada na denúncia como ingresso clandestino. E mesmo se assim não fosse,
poderíamos invocar o princípio da consunção, sendo, consequentemente, o artigo 302 do
Código Penal Militar absorvido pelo delito fim.
Quanto ao delito de furto qualificado, igualmente, merece ser absolvido. Mesmo em se
tratando de réu confesso, ao que tudo indica, furtava para sustentar o vício em drogas
ilícitas.
Os bens objeto da subtração foram orçados em R$ 818,85 (oitocentos e dezoito reais e
oitenta e cinco centavos) o que, pela melhor doutrina, obriga a reconhecer o princípio da
insignificância, destacando-se que não se tratava de material bélico, mas, sim, de bens
de uso comum: lâmpadas, torneiras, registros, ferramenta multiuso.
Torna-se imperativo o reconhecimento da atipicidade do fato.
ISTO POSTO, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e, em consequência,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 30/08/2021 11:58:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125a906808
ABSOLVO o civil BRUNO BRANDÃO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, do crime
previsto no artigo 240, § 4º, combinado com o artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar,
com fulcro no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar; e do delito do
artigo 302 tudo do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "d", do
Código de Processo Penal Militar.
(...).". (Evento 177 do Processo de origem).
25. Desta feita, por uma questão de política criminal, vejo como salutar a manutenção da sentença
absolutória a quo, devendo ser aplicado o princípio da insignificância.
Por essas razões, votei vencido negando provimento ao Apelo ministerial, para manter incólume a
Sentença vergastada.
Brasília, 19 de agosto de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor